Tribunal: TJMMG
Processo: 2000381-70.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000381-70.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/04/2026 Publicação: 04/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESRESPEITO A SUPERIOR (ARTIGO 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO À ÉPOCA DOS FATOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE IMPUTABILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALHA TÉCNICA NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO DE DEPOIMENTO JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO PARA A DEFESA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PLEITO NA FASE DO ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA - REJEIÇÃO UNÂNIME DAS PRELIMINARES - MÉRITO - DESRESPEITO A SUPERIOR CARACTERIZADO EM DUAS INCIDÊNCIAS - CONDUTA DE CAMINHAR EM DIREÇÃO À SUPERIOR COM POSTURA INTIMIDATIVA, AGRESSIVA E DESRESPEITOSA - UTILIZAÇÃO DE TERMO DESRESPEITOSO ("RAPAZ") E PROFERIMENTO DE FRASES DESAFIADORAS DIANTE DE OUTROS MILITARES - DOLO ESPECÍFICO DE MENOSCABO E DESPRESTÍGIO À AUTORIDADE E AO POSTO HIERÁRQUICO CONFIGURADO - TESE DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE MATERIAL - DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA POR REPULSA A SUPOSTA AGRESSÃO - AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ESTADO EMOCIONAL DECORRENTE DA CUSTÓDIA QUE NÃO JUSTIFICA O DESRESPEITO AOS DEVERES MILITARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OCULAR COERENTES E HARMÔNICOS - CONDENAÇÃO MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, para manter, integralmente, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Fez sustentação oral a Defensora Pública Letícia Barra Vieira. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi contra a decisão do juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente denúncia, para condená-lo à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 160, caput, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), conforme a respeitável sentença constante do evento 198 dos autos originários. Narra a denúncia (evento 1 - DENUNCIA1 dos autos originários): Consta dos autos que no dia 28 de abril de 2025, por volta das 10h40min, na sede do 35º BPM, localizado na Av. Frimisa, 1335, na cidade de Santa Luzia/MG, o denunciado desrespeitou superiores hierárquicos diante de outros militares. No dia dos fatos, o denunciado, que se encontra custodiado no 35º BPM, tomava seu “banho de sol”, com militares em serviço realizando a vigilância do detento. Nesse contexto, o denunciado passou a olhar fixamente para a Cb Dayana e o armamento que ela utilizava vindo, em seguida, caminhar em sua direção com postura intimidativa, agressiva e desrespeitosa. Foi ele questionado da razão do comportamento adotado, tendo dito, bem próximo ao rosto da Policial Feminina, que “não iria ficar intimidado pelos militares”. A conduta foi percebida por outros militares, tendo o 1º Sgt Pereira interpelado o denunciado sobre seu comportamento, tendo ele mantido atos de desrespeito, chamando seu superior de “rapaz” e proferindo os seguintes dizeres: “não tenho medo de vocês, sou tão hom?m quanto vocês, o que vocês têm de disposição eu também tenho, vocês não sabem com quem estão mexendo”, tudo na presença de outros militares. Ato contínuo, em tom de ironia, alegou manejar faca e arma melhor que os outros militares presentes, tomando postura de combate. Instantes após, o denunciado recebeu uma ligação telefônica e bradava com o interlocutor que estava sendo ameaçado dentro da Unidade e tolhido de seus direitos, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 160 (Desrespeito a superior), por duas vezes, do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 1º/05/2025 (evento 5). O réu foi citado pessoalmente (evento 17 - MANDCITACAO2), e a Defensoria Pública, atuando em sua defesa, requereu a instauração de incidente de insanidade mental (evento 74 - REQ1). Após manifestação contrária do Ministério Público (evento 79), o pedido foi indeferido pelo juízo (evento 81), decisão ratificada pelo Conselho Permanente de Justiça (evento 82 - ATA1). Na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa formulou pedidos (evento 113 - REQ1), que foram parcialmente deferidos, com a orientação de que os pleitos relativos à juntada de declarações e à reprodução simulada dos fatos deveriam ser requeridos na fase do artigo 427 do mesmo código (evento 115). Posteriormente, a defesa requereu a juntada das declarações das vítimas (evento 155 - REQ1), o que foi deferido (evento 157) e cumprido (evento 186 - INF1 e INF2). A sessão de julgamento ocorreu em 29/10/2025 (eventos 187 e 190 - ATA1), culminando na condenação do réu, conforme a sentença do evento 198. Foi negado ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, com base no artigo 88, inciso II, alínea “b”, do CPM. Inconformada com a condenação, a Defensoria Pública manifestou o desejo de recorrer em audiência de leitura da sentença realizada em 03/11/2025 (evento 206 - ATA1), formalizando o apelo já com as razões recursais (evento 214). Em suas razões, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo pelo indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, alegando configuração de cerceamento de defesa; a nulidade das declarações do 1º Sgt PM Aldair José Pereira por falha técnica na captação do áudio; e a nulidade do processo pela não apreciação do pedido de reprodução simulada dos fatos. No mérito, sustentou a ausência de dolo específico e de ofensividade material na conduta, alegando que o olhar fixo e a postura rígida são traços de temperamento do acusado. Argumentou que não houve contato físico e que a fala exaltada refletia um estado emocional próprio do cárcere. Afirmou que o termo "rapaz" seria um cacoete de fala e que a suposta ironia sobre o manejo de armas não foi comprovada. Defendeu, ainda, que a conduta do apelante foi uma reação de repulsa a uma agressão que ele percebia estar sofrendo, o que afastaria a elementar de superioridade. Por fim, aduziu a insuficiência probatória quanto à capacidade do réu de compreender o caráter ilícito de sua ação, visto que se encontrava sob tratamento psiquiátrico interrompido pela prisão. Ao final, requereu, in verbis: A) Reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do incidente de insanidade mental, uma vez que a documentação constante dos autos evidencia dúvida razoável quanto à higidez mental do apelante. B) Reconhecimento da nulidade pela omissão judicial quanto ao requerimento de reprodução simulada dos fatos, diante da ausência de apreciação do pedido defensivo a partir da decisão registrada no evento 115, com a consequente nulidade dos atos subsequentes C) Reconhecimento da nulidade da instrução processual, em razão da falha de captação do áudio no depoimento do ofendido 1º Sgt PM Aldair José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pereira, determinando-se a renovação do ato, bem como das oitivas e do interrogatório, em condições técnicas adequadas. II. Mérito D) Absolvição do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi quanto ao art. 160 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, em razão da atipicidade material, ante a inexistência de dolo específico de desprestígio. E) Subsidiariamente, absolvição quanto ao art. 160 do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, por atipicidade formal, diante da incidência do art. 47, II, do CPM. F) Subsidiariamente, absolvição quanto ao art. 160 do CPM, com base no art. 439, “e”, do CPPM, em razão da insuficiência probatória, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. G) Apreciação das alegações apresentadas pelo apelante em sede de autodefesa, com a consequente absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões (evento 220), rebatendo as preliminares arguidas pela defesa. Sobre o cerne, disse que o indeferimento de diligências está na esfera de discricionariedade do juiz, que a dificuldade técnica no áudio não anula o ato, cujo teor foi compreendido, e que a defesa não reiterou o pedido de reprodução simulada na fase processual adequada. Quanto ao mérito, o Parquet afirmou que a ação de caminhar de forma agressiva e as palavras proferidas configuram o crime de desrespeito a superior, que é de mera conduta. Aduziu que a tensão do cárcere não justifica a infração e que não houve agressão injusta por parte dos superiores que autorizasse a repulsa. Ressaltou que o dolo é inferido do contexto e que as provas, incluindo os depoimentos das vítimas e de uma testemunha, são suficientes para a condenação. Por fim, requereu que seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença, a fim de se manter a condenação do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, pela prática do crime previsto no artigo 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, por ser medida de lídima e escorreita justiça. O douto procurador de justiça (evento 9) opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento. O parecer ratificou as contrarrazões ministeriais quanto às preliminares e reforçou que a conduta do apelante foi devidamente comprovada, não merecendo reparos a sentença condenatória. Após a emissão do parecer, a defesa requereu a juntada da Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça e da Nota Técnica PFDC nº 7/2025, que tratam do uso de câmeras corporais, argumentando que os documentos servem como subsídios jurídicos para a análise das teses recursais (evento 11). Aberta nova vista, a Procuradoria de Justiça manifestou ciência e pugnou pelo prosseguimento do feito (evento 15). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. A defesa argui a nulidade do processo com base em três fundamentos distintos: o indeferimento do incidente de insanidade mental, a falha na gravação de um depoimento e a omissão na análise de um pedido de diligência. Na sequência, passo à análise individual de cada um. A defesa sustenta, preliminarmente, que o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configurou cerceamento de defesa, uma vez que haveria dúvida razoável sobre a higidez mental do apelante no momento dos fatos. O artigo 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que o incidente será instaurado "quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado". A instauração do incidente, portanto, não é um direito absoluto da parte, mas uma providência condicionada à existência de uma dúvida razoável e fundamentada a ser aferida pelo julgador, destinatário final da prova. No caso em tela, o pleito foi analisado e fundamentadamente indeferido em duas oportunidades. Na primeira, durante a audiência do dia 09 de maio de 2025, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, não acolheu o pedido (Evento 45). Posteriormente, a defesa reiterou o requerimento, instruindo-o com documentos (Evento 74), e o Juízo monocrático, em decisão minuciosa (Evento 81), mais uma vez o indeferiu, sendo sua decisão referendada pelo Conselho na audiência de 14 de julho de 2025 (Evento 82). As decisões de indeferimento estão corretas e não configuram cerceamento de defesa. O Juízo de primeiro grau, ao analisar a documentação médica apresentada (laudos psicológicos, receituários e licenças), concluiu que, embora indicassem um histórico de tratamento para transtornos como ansiedade e depressão (Evento 74, ESPECIFICAÇÃO PROVA2, PROVA4), não eram suficientes para gerar uma dúvida plausível sobre a capacidade do apelante de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento dos fatos. Conforme bem ponderado na decisão do Evento 81, a existência de problemas de saúde mental não se traduz, automaticamente, em inimputabilidade ou semi-imputabilidade. É necessária a presença de indícios concretos de que a patologia afetou a capacidade de discernimento do agente no momento específico do delito. Este E. Tribunal de Justiça Militar decidiu sobre o tema. Veja-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO ACUSADO CONTRA DECISÃO DO COLENDO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE QUE O RÉU NÃO POSSA SE DETERMINAR CONFORME SEU ENTENDIMENTO – INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação defensiva de que o recorrente foi diagnosticado com doenças mentais – reações ao stress e transtornos de adaptação; transtorno obsessivocompulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos e episódio depressivo – não encontra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 amparo nos relatórios de seus atendimentos médicos colacionados aos autos. 2. Tais relatórios, ao contrário, revelam, claramente, que o réu: “Chora muito durante o atendimento, humor deprimido, ansioso, nega ideações auto ou heteroagressivas, nega ideação de auto-extermínio, juízo crítico preservado. [...] CID 10: F32.1 EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO”. 3. Logo, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado, e não configuram, portanto, o preceito do art. 156 do Código de Processo Penal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Processo eproc n. 2000253- 86.2021.9.13.0004; Relator: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 21/10/2021. EPROC: 27/10/2021. A análise do comportamento do apelante, conforme descrito nos autos, não sugere uma dissociação da realidade. Suas falas, embora exaltadas, eram direcionadas, contextualizadas e demonstravam a compreensão da situação de confronto hierárquico que ele mesmo criou. Expressões como "não iria ficar intimidado pelos militares" e a referência ao 1º Sgt PM Pereira como "rapaz" revelam uma intenção de desprezo e indiferença, e não um ato desprovido de nexo com a realidade. Ademais, o próprio voto divergente do juiz de direito, favorável à absolvição do militar e invocado pela defesa, reconhece que as circunstâncias de fragilidade emocional, embora devam ser consideradas, não tornam o réu inimputável (Evento 198). Portanto, a decisão de indeferir o incidente, por ausência de dúvida razoável, está dentro da esfera de discricionariedade regrada do magistrado e do Conselho de Justiça, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Por fim, cumpre destacar que a defesa poderia, a toda evidência, ter se insurgido, pela via recursal própria e em momento oportuno, contra as decisões que indeferiram a instauração do incidente de sanidade mental, o que, contudo, não ocorreu. Com esse entendimento, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto à segunda preliminar, a defesa argumenta que uma falha técnica na captação do áudio do depoimento do 1º Sgt PM Aldair José Pereira, durante a audiência de 09 de maio de 2025 (Evento 38, CERT2.html), teria prejudicado o exercício da ampla defesa, pois parte das perguntas defensivas não teriam sido devidamente registradas. O direito processual penal, inclusive o militar, é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega. O artigo 499 do CPPM é claro ao dispor que "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso concreto, o vício técnico foi prontamente identificado pelo próprio juízo, conforme certificado nos autos (Evento 38, CERT2.html). Para sanar qualquer possibilidade de prejuízo, o magistrado, em despacho fundamentado (Evento 53), designou nova audiência, realizada em 14 de julho de 2025, especificamente para reinquirir as testemunhas cujos depoimentos foram prejudicados, incluindo o 1º Sgt PM Aldair José Pereira (Evento 82). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nessa nova oportunidade, a defesa teve pleno acesso à testemunha, podendo exercer o contraditório em sua plenitude, formulando todas as perguntas que julgou pertinentes, sem qualquer vício técnico ou prejuízo ao registro audiovisual. O ato, portanto, atingiu sua finalidade. A repetição do ato processual, em tese viciado, convalidou a falha anterior, afastando qualquer prejuízo concreto à defesa. Alegar nulidade após a correção do vício e a garantia de um novo ato hígido esvazia o argumento de conteúdo e viola a boa-fé processual. Neses termos, rejeito, pois, a preliminar. Por fim, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do feito pela omissão do Juízo em apreciar o requerimento de realização de reprodução simulada dos fatos, formulado no Evento 113. Argumenta que a decisão do Evento 115, ao postergar a análise para a fase do artigo 427 do CPPM, e a subsequente ausência de manifestação configuraram negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Melhor sorte não assiste à defesa. É cediço que o juiz, como presidente da instrução processual e destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir, fundamentadamente, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias. No caso, o requerimento visava sanar supostas contradições entre os depoimentos do 2º Sgt PM Oswaldo e do 1º Sgt PM Pereira, especificamente se o apelante "caminhava lentamente" ou se "levantou rapidamente". Após analisar com acuidade a questão posta em análise, verifiquei que de fato não houve manifestação sobre a pertinência ou não do pedido. No entanto, ainda que o Juízo de primeiro grau não tenha se manifestado expressamente sobre o indeferimento na fase do art. 427 do CPPM, entendo que a sua omissão, seguida da prolação de sentença condenatória, revela um indeferimento tácito, baseado na convicção, formada a partir do robusto conjunto probatório já existente, de que a diligência era desnecessária para o deslinde da causa. As supostas contradições apontadas pela defesa são secundárias e não infirmam, a meu sentir, o núcleo da imputação. Nota-se que a questão central não é a velocidade com que o apelante se levantou, mas, sim, a sua postura deliberadamente intimidatória, sua aproximação hostil em direção à Cb PM Dayana e sobretudo as palavras de desafio proferidas contra ambos os superiores na presença de outros militares. Destaca-se que há nos autos outros meios de prova que foram considerados tanto pelo magistrado, quanto pelo Conselho de Justiça, tais como os depoimentos das testemunhas e das vítimas. A realização de uma reprodução simulada para dirimir uma divergência periférica sobre a velocidade de um movimento não alteraria o núcleo dos fatos: a suposta conduta desrespeitosa de afrontar a autoridade militar. A ausência de tal diligência, portanto, não gerou, a meu ver, qualquer prejuízo concreto e efetivo à defesa, que teve ampla oportunidade de explorar as supostas contradições durante os debates orais. Não se vislumbra, assim, a ocorrência de nulidade, aplicando-se, mais uma vez, o princípio de que não há nulidade sem prejuízo. Assim sendo, rejeito a última preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A defesa pleiteia a absolvição do apelante com base em três teses principais: atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, atipicidade formal pela incidência do artigo 47, II, do CPM, e insuficiência de provas para a condenação. Os argumentos, embora bem articulados, não merecem prosperar. A sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça está devidamente fundamentada e encontra sólido respaldo no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese central da defesa é a de que o apelante não agiu com o dolo específico de desrespeitar seus superiores, mas que sua conduta foi fruto de um "equívoco de percepção" em um ambiente de estresse e tensão, inerente a sua condição de custodiado. Contudo os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a presença do animus de menosprezar e afrontar a autoridade militar, elemento subjetivo especial exigido pelo tipo penal do artigo 160 do CPM. O crime de desrespeito a superior tutela a hierarquia e a disciplina, pilares da organização militar. A conduta típica consiste em faltar com o respeito devido ao superior hierárquico, diante de outro militar, por meio de palavras, gestos ou atos que denotem desprestígio ou insubordinação. Conforme leciona o nobre professor Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar Comentado, O sujeito ativo só pode ser militar. A conduta típica é desrespeitar, significando desacatar, faltar com o respeito. Este, por sua vez, representa obediência, deferência ou submissão devida a alguém. [...] Nota-se a importância conferida à tutela da disciplina, pois o desrespeito somente ganha relevo quando visto por outro (s). Por outro lado, o tipo é excessivamente aberto, ferindo a taxatividade. Dever-se-ia indicar, com clareza, quais os meios considerados desrespeitosos. Da menira como posta, excetuando a violência – já prevista em tipos anteriores – pode-se incluir qualquer ato, gesto, palavra, ou manifestação irreverente, incompatível com a austeridade do serviço militar. De acordo com a dinâmica dos fatos, no dia 28 de abril de 2025, por volta das 10h40min, nas dependências do 35º Batalhão de Polícia Militar, o recorrente, que se encontrava custodiado na referida unidade, durante o período de banho de sol, teria desrespeitado superiores hierárquicos na presença de outros militares. Consta que, em determinado momento, o apelante passou a olhar fixamente para a Cb PM Dayana Thais dos Santos e para o armamento por ela portado, dirigindo-se em sua direção com postura intimidativa, agressiva e desrespeitosa. Ao ser indagado acerca de sua conduta, teria se aproximado do rosto da militar, afirmando que “não iria ficar intimidado pelos militares”. Nota-se que, no caso em apreço, a prova oral — notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais — revela um arcabouço probatório coeso, harmônico e suficientemente convincente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A Cb PM Dayana Thaís dos Santos (Evento 82, ÁUDIO/VÍDEO5) narrou de forma clara e detalhada que o apelante, que estava do outro lado do pátio, levantou-se bruscamente, fixou o olhar nela e em seu armamento, e caminhou em sua direção com "postura intimidativa e agressiva", chegando a ficar a menos de 50 centímetros de distância. Observa-se que a reação da militar, de instintivamente proteger seu armamento, evidencia a percepção de uma ameaça real e iminente, e não de um simples mal-entendido. A fala do apelante, de que "não iria ficar intimidado", proferida em tom de confronto, confirma o propósito de desafio e de desrespeito. O 1º Sgt PM Aldair José Pereira (Evento 82, ÁUDIO/VÍDEO3) corroborou integralmente a versão da Cb PM Dayana, acrescentando detalhes sobre a segunda conduta desrespeitosa. Ao intervir para controlar a situação, o sargento foi tratado pelo apelante como "rapaz", um tratamento deliberadamente informal e depreciativo em um contexto de hierarquia militar, que foi imediatamente repreendido ("me respeita, eu sou sargento"). A afronta não parou por aí. O apelante prosseguiu com expressões de desafio: “não tenho medo de vocês, sou tão hom?m quanto vocês, o que vocês têm de disposição eu também tenho, vocês não sabem com quem estão mexendo”. Tais palavras, proferidas em tom elevado e arrogante, na presença de outros militares, não podem ser interpretadas como mera "assertividade defensiva". Elas constituem uma afronta direta à autoridade do superior, com o claro propósito de depreciá-lo e de se colocar em posição de igualdade ou até de superioridade, o que configura o dolo específico do crime do artigo 160 do CPM. A materialidade e a autoria delitiva são incontestes. A tentativa da defesa de desqualificar a conduta com base em testemunhos que atestam o bom comportamento anterior do apelante não se sustenta. Conforme bem pontuado na sentença, o julgamento se atém ao fato específico descrito na denúncia. O comportamento pregresso, positivo ou negativo, não tem o poder de tornar atípica uma conduta que, em si mesma, preenche todos os elementos do tipo penal. Portanto, a conduta do apelante, ao se dirigir de forma agressiva e intimidatória à Cb PM Dayana e ao tratar o 1º Sgt PM Pereira com menosprezo e desafio verbal, na presença de outros militares, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 160 do CPM, praticado por duas vezes, estando presente o dolo específico de desrespeitar. Ressalte-se que, encontrando-se o recorrente na condição de militar custodiado, dele se exigia comportamento ainda mais rigoroso quanto à observância dos deveres de respeito e acatamento à autoridade hierárquica. A conduta por ele adotada, ao tratar superiores de forma desrespeitosa, revela manifesta afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, que constituem pilares estruturantes das instituições militares. Admitir ou relativizar tal comportamento implicaria esvaziar a autoridade institucional e comprometer a ordem interna, o que se mostra absolutamente incompatível com o regime jurídico castrense. Noutro giro, a defesa invoca, subsidiariamente, a tese de atipicidade formal, sustentando a aplicação do artigo 47, II, do CPM, que exclui a elementar "qualidade de superior" quando a ação é praticada "em repulsa a agressão". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Alega que o apelante agiu em resposta a uma agressão, real ou putativa, decorrente da tensão do ambiente carcerário. O argumento é manifestamente improcedente. Para a incidência da referida causa de exclusão da elementar do tipo, seria necessária a comprovação de uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte dos superiores. Não há nos autos qualquer indício, mínimo que seja, de que a Cb PM Dayana ou o 1º Sgt PM Pereira tenham praticado qualquer ato que possa ser caracterizado como agressão. Pelo contrário, as provas demonstram que os militares estavam no exercício regular de suas funções, realizando a escolta e a vigilância do apelante durante o banho de sol. A "tensão do ambiente" ou a sensação subjetiva de intimidação por parte do custodiado não constituem uma agressão injusta que legitime uma reação desrespeitosa. Aceitar tal tese seria criar um salvo-conduto para a indisciplina no ambiente prisional militar, subvertendo a própria lógica da hierarquia e da função de guarda. A conduta do apelante não foi uma "repulsa", mas, sim, uma ação livre e deliberada de confrontar os militares ofendidos. Foi ele quem se levantou, caminhou de forma hostil e iniciou o embate verbal. A atuação dos superiores foi reativa, buscando conter a indisciplina e restabelecer a ordem. Não há, portanto, como aplicar a excludente do artigo 47, II, do CPM. Por fim, passo à análise da alegação defensiva de insuficiência de provas para a condenação, fundada no princípio do in dubio pro reo. Sustenta a defesa que eventuais dúvidas acerca da higidez mental do apelante e da presença de dolo em sua conduta deveriam conduzir à absolvição. A tese absolutória não encontra respaldo na realidade processual. O princípio in dubio pro reo tem aplicação quando, após a análise de todo o conjunto probatório, persiste uma dúvida razoável e intransponível sobre a autoria ou a materialidade do delito, ou sobre um elemento essencial do tipo. Não é o que ocorre no presente caso. A condenação foi amparada em um conjunto probatório coerente e harmônico, formado principalmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais, que narraram os fatos de maneira convergente e detalhada. Como bem ressaltado na sentença, "as versões apresentadas pelos militares guardam perfeita sintonia entre si, descrevendo uma sequência lógica de acontecimentos e a mesma postura agressiva e desrespeitosa do réu durante o banho de sol" (Evento 198). Não há dúvida razoável sobre a ocorrência dos atos ou sobre a intenção do apelante. As supostas divergências apontadas pela defesa, como a velocidade da caminhada, são periféricas e não abalam a certeza sobre o núcleo da conduta criminosa: a afronta deliberada à autoridade de dois superiores hierárquicos. Quanto à dúvida acerca da imputabilidade do apelante, entendo que a matéria já foi devidamente apreciada no tópico preliminar, não se fazendo necessárias outras considerações a respeito. Os documentos médicos, embora relevantes, não foram suficientes para abalar a presunção de capacidade do agente. A prova produzida pela acusação foi coesa, clara e suficiente para superar a presunção de inocência, não deixando margem para a aplicação do princípio in TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 dubio pro reo. Manter a condenação do recorrente é, portanto, a medida que se impõe. No que tange à dosimetria da pena, entendo que esta foi realizada de forma criteriosa e em estrita observância aos ditames legais. Na primeira fase, o Juízo a quo considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM como neutras, fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, o Conselho Permanente de Justiça, acertadamente, reconheceu o concurso de crimes, aplicando a regra do crime continuado (artigo 80 do CPM). Tendo em vista a prática de dois crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, foi aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena de um dos delitos, resultando na pena final e definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A fração utilizada está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado no regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente. Desta forma, a pena aplicada mostra-se justa, proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo. Ante o exposto, em consonância com o parecer do douto procurador de justiça, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para manter, integralmente, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator